Tribunal: TJES
Processo: 5040249-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040249-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO PORTO PESTANA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ASSINATURA SEMELHANTE À DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegada fraude contratual.

2. A parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo e requereu a declaração de nulidade do débito, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento da causa sem necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegação de fraude na assinatura do contrato bancário; e (ii) a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Contudo, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de sua alegação, sendo imprescindível a produção de prova técnica quando há dúvidas relevantes sobre a autenticidade da assinatura.

6. A análise dos documentos juntados aos autos revela a semelhança entre a assinatura do autor nos contratos questionados e aquela constante de seus documentos pessoais, tornando necessária a realização de perícia grafotécnica.

7. A complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de prova pericial, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial grafotécnica para comprovação de alegação de fraude contratual caracteriza complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a questão exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5040249-61.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BENEDITO PORTO PESTANA

RECORRIDO: BANCO SAFRA S A

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ASSINATURA SEMELHANTE À DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegada fraude contratual.

2. A parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo e requereu a declaração de nulidade do débito, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento da causa sem necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da alegação de fraude na assinatura do contrato bancário; e (ii) a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Contudo, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de sua alegação, sendo imprescindível a produção de prova técnica quando há dúvidas relevantes sobre a autenticidade da assinatura.

6. A análise dos documentos juntados aos autos revela a semelhança entre a assinatura do autor nos contratos questionados e aquela constante de seus documentos pessoais, tornando necessária a realização de perícia grafotécnica.

7. A complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de prova pericial, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial grafotécnica para comprovação de alegação de fraude contratual caracteriza complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a questão exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
BENEDITO PORTO PESTANA
em face de
BANCO SAFRA S A
, na qual a parte autora afirma ser vítima de fraude envolvendo diversos empréstimos consignados indevidamente lançados em seus dois benefícios previdenciários.

Informa que o banco requerido permitiu a contratação de seis empréstimos fraudulentos em seu nome e que vêm enfrentando essa situação desde 2017. Contudo, a presente demanda tem por objeto apenas um desses contratos, de número 000011682891, celebrado em 27/09/2019, com prazo de 72 parcelas mensais de R$785,02, previsto para término em setembro de 2025.

Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, que a instituição requerida se abstenha de realizar descontos referentes ao referido contrato nos seus proventos. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a declaração de nulidade do contrato nº 000011682891, a inexistência de relação jurídica entre as partes, a cessação definitiva dos descontos mensais em sua conta, a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13716230) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente demanda, face a complexidade da causa, uma vez que entendo ser necessária a realização de perícia grafotécnica, imparcial e ampla, nos moldes previstos no Código de Processo Civil.

Posto isso, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignada, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13716231), alegando que a perícia grafotécnica é desnecessária, porque a falsificação é grosseira. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 13716384, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação ao pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, Código de Processo Civil.

Percebe-se que, no caso em tela, como também observado pela magistrada sentenciante, que a assinatura aposta nos documentos acostados aos autos, a qual o autor/recorrente aduz não ter firmado, é muito semelhante à assinatura aposta no documento pessoal.

Além disso, verifico que os dados constantes no documento de contratação, incluindo o endereço atual do recorrente, também são idênticos aos informados pelo mesmo em sua inicial.

Apenas para que não restem dúvidas, confira-se a semelhança das assinaturas:

Assinatura do contrato de ID 13716210 - PÁG. 03:

Agora, a assinatura da declaração de hipossuficiência de ID 13716191 (está mais legível do que a assinatura da CNH do autor):

Diante do exposto, com os elementos presentes nos autos, não é possível apontar a existência ou não de fraude.

Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise pelo Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações da assinatura apontada pela recorrente.

Importante pontuar que, diante da semelhança das assinaturas apontadas, a melhor opção para o consumidor - que insiste não ter firmado o negócio jurídico - é se submeter à perícia para comprovar sua alegação. Sem a perícia, o caso caminha para a improcedência do pleito autoral, pois, repita-se, a semelhança das assinaturas é notória, o que implicaria na conclusão de que houve a contratação impugnada.

Ademais, como muito bem pontuado pela sentenciante, existe um lapso temporal considerável entre o início dos descontos e o questionamento do consumidor, o que, a meu ver, enfraquece a narrativa inicial.

Com efeito, para se dirimir a dúvida sobre a falsificação - ou não - da assinatura, faz-se necessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresentar questões de alta indagação, como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço
vênia
à Douta Relatora para divergir do entendimento de manutenção da sentença extintiva, a fim de propor a anulação da sentença de piso com imediato julgamento do mérito (teoria da causa madura).

RELATÓRIO

Analisando minuciosamente os autos, verifico que trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e repetição de indébito.

Na exordial, o autor (ora Recorrente) aduz que é aposentado pelo INSS e faz jus a dois benefícios registrados sob os números 179.095.973-7 (aposentadoria) e 181.365.850-9 (pensão por morte). Afirma que, em ambos os benefícios, foram incluídos diversos empréstimos consignados fraudulentos. Assim sendo, ingressou com a presente ação visando o reconhecimento de fraude na contratação do empréstimo consignado nº 000011682891, no valor de R$ 56.521,44, a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 785,02, com início do desconto em 10/2019 e término em 09/2025, contraído junto ao Banco Safra (ora Recorrido) e que, à época do ingresso da ação, ainda encontrava-se ativo e com descontos no benefício da aposentadoria.

Em sede de Contestação, o Banco Safra (ora Recorrido) apresentou preliminares: a) de ausência de tentativa de solução administrativa; b) necessidade de realização de prova pericial (
acolhida pelo Juízo
a quo
); c) ausência de documentos essenciais (extratos bancários para comprovar que não recebeu o montante liberado a título do empréstimo); d) inépcia da inicial por tratar-se de narrativa genérica e não individualizada; e) impugnação ao valor da causa, pois consta apenas o valor do empréstimo consignado de R$56.480,00 (valor do contrato). Ainda, arguiu pela ocorrência de prescrição, uma vez que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 3 anos, contudo, os contratos foram celebrados em 2017 e 2019 e a ação distribuída apenas em 2024.

No mérito da Contestação, a ora Recorrida aduz que a relação negocial do autor com a instituição financeira é longínqua, tendo em vista que possui operações ativas desde 2017. No que tange ao contrato impugnado na presente ação, nº 11682891, esclarece que trata-se do refinanciamento de dois contratos anteriormente firmados pelo consumidor com o Banco Itaú e, posteriormente, ocorreu a portabilidade para o Banco Recorrido. Desta operação de refinanciamento, que foi firmada entre as partes presencialmente, foi repassada ao consumidor apenas a quantia de R$3.828,86, em 27/09/2019.

Foi proferida
sentença no ID 13716230
, onde o Juízo acolheu a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, extinguindo o feito.

Em sede
Recursal
(ID 13716231), o Recorrente alega que a decisão constitui um erro de julgamento, pois a falsificação da assinatura é grosseira e pode ser verificada de plano, tornando a perícia desnecessária e mantendo a competência do Juizado Especial. Além disso, sustenta que o ônus de provar a autenticidade da assinatura cabe à instituição financeira, conforme o Tema 1061 do STJ. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita devido à sua hipossuficiência e condição de idoso e paciente crônico, bem como pede o provimento do recurso para que o Colegiado julgue desde logo o mérito da ação (teoria da causa madura, Art. 1.013, § 3º, I, do CPC) ou, subsidiariamente, casse a sentença e determine o retorno dos autos à origem para que o juízo profira a decisão de mérito.

O Banco Safra S.A. apresentou
Contrarrazões
(ID 13716384) ao recurso inominado de BENEDITO PORTO PESTANA, requerendo seu não provimento e a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em preliminar, o Banco alega violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recorrente limitou-se a reproduzir argumentos da inicial sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. Argumenta também a necessidade de revogação da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. No mérito, defende que a extinção é correta devido à complexidade da causa, uma vez que a controvérsia sobre a validade da contratação do empréstimo exige a realização de perícia grafotécnica, prova que não é admitida no rito simplificado dos Juizados Especiais, caracterizando a incompetência do juízo.

VOTO

1. Da gratuidade de justiça e admissibilidade do recurso apresentado

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei nº 9.099/95.

2. Das Preliminares de Mérito arguidas em Contrarrazões

Em sede de Contrarrazões recursais, a parte Recorrida arguiu duas preliminares, sendo:
a)
violação ao princípio da dialeticidade recursal; e,
b)
necessidade de revogação da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

No que tange à
primeira preliminar arguida, rejeito
, pois o Recurso Inominado interposto enfrentou de forma específica os fundamentos da Sentença de primeiro grau. Acrescento que a dialeticidade exige que o Recorrente apresente as razões do seu inconformismo, atacando diretamente os pontos decisórios impugnados, e não se limitando a reproduzir argumentos genéricos da inicial ou da contestação.

No presente caso, ainda que haja repetição de argumentos, o Recorrente demonstrou o porquê a sentença deve ser reformada, indicando os supostos erros de julgamento (
error in judicando
). Portanto, a peça recursal cumpriu o requisito extrínseco da regularidade formal e da motivação (art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente).

Quanto à
segunda preliminar arguida, rejeito,
pois a parte apresentou o histórico de crédito de Aposentadoria e Pensão por Morte desde a petição inicial (ID 13716197), demonstrando ser pessoa idosa e pensionista/aposentada. A natureza e o valor de sua renda (benefício previdenciário), aliados aos descontos consignados que comprometem sua subsistência, corroboram a presunção relativa de hipossuficiência.

A concessão do benefício se justifica para garantir o pleno acesso à Justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/88), sem que o ônus financeiro comprometa o sustento próprio ou familiar, especialmente em ações que discutem a regularidade de descontos em verbas de natureza alimentar.

Mantenho, portanto, o benefício da Gratuidade de Justiça anteriormente concedido.

3. Da anulação da sentença de piso e julgamento do mérito (teoria da causa madura) - não acolhimento da preliminar de necessidade de perícia grafotécnica

Inicialmente, observo que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de que seria necessária a produção de prova pericial técnica para o deslinde da controvérsia. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

No caso concreto, não há complexidade fática ou jurídica capaz de afastar a competência do Juizado Especial. Os elementos constantes nos autos — especialmente a juntada dos contratos pela instituição financeira e dos extratos bancários pelo consumidor — são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de prova pericial, inclusive grafotécnica ou digital.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência ou não de relação contratual, matéria que pode ser apreciada mediante prova documental já produzida (ID 13716192 e seguintes - petição inicial - e ID 13716208 e seguintes - contestação), nos termos do art. 375 do CPC (juiz pode valorar indícios, presunções e regras de experiência).

Assim, impõe-se a
anulação da sentença, para afastar a preliminar de extinção do processo por necessidade de perícia grafotécnica, a fim de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento do feito.

Ademais, o processo se encontra em condições de imediato julgamento, haja vista que todos os elementos probatórios necessários já estão presentes. Dessa forma, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil,
passando-se à análise do mérito.

4. Do mérito processual - análise fática dos argumentos levantados na petição inicial e na contestação

Considerando a rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial e a superação da alegada necessidade de perícia grafotécnica, impõe-se a anulação da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, a fim de que se proceda ao julgamento imediato do mérito da demanda.

Para tanto, passo à análise das demais preliminares suscitadas em sede de Contestação pela ora Recorrida, assim como da análise da prejudicial de mérito (prescrição).

4.1. Das preliminares e da prejudicial de mérito arguidas em Contestação

Afasto a preliminar de ausência de tentativa de solução administrativa
, pois este não é um requisito para o ajuizamento da ação judicial no ordenamento jurídico brasileiro, considerando que o Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal garante o princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (ou acesso à Justiça), que estabelece que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Logo, não se pode condicionar o exercício do direito de ação do Autor à prévia exaustão da via administrativa. A mera resistência ou o silêncio da parte adversa já configura o interesse de agir para buscar o Judiciário.

Afasto a preliminar de necessidade de realização de prova pericial
pelos argumentos já exauridos acima.

Afasto a preliminar de ausência de documentos essenciais
, pois os extratos bancários do consumidor foram anexados à exordial nos ID’s 13716193, 13716194 e 13716195.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial
, pois preenche os requisitos do Art. 319 do CPC. A narrativa é suficiente para demonstrar a causa de pedir (o fato lesivo, como a contratação não reconhecida ou o desconto indevido) e o pedido (anulação do contrato, repetição de indébito, indenização).

Afasto ainda a preliminar de impugnação ao valor da causa
, pois consta o valor do contrato de empréstimo consignado de R$56.480,00, em conformidade com o que determina o art. 292, II, do CPC.

Afasto, por fim, a prejudicial de mérito da prescrição
, considerando que o contrato de empréstimo consignado, por gerar descontos mensais e ininterruptos no benefício ou salário do Autor (ora Recorrente), configura uma obrigação de prestação continuada. Neste tipo de relação, a lesão ao direito (o desconto supostamente indevido) não se exaure em um único momento, mas sim se renova mês a mês. Portanto, a pretensão de discutir a legalidade ou a nulidade do contrato principal se mantém hígida.

Rejeitadas as preliminares e a prejudicial de mérito apresentadas em Contestação, passo a analisar o mérito da causa.

4.2. Do mérito da causa

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo e a legitimidade dos descontos realizados diretamente na conta bancária do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ainda que se trate de relação de consumo, com aplicação da inversão do ônus da prova (a
rt. 6º, VIII, do CDC), tal instituto não é absoluto, não desobrigando o consumidor de apresentar indícios mínimos do seu direito e, sobretudo, não isentando-o do ônus de infirmar a prova da regularidade da contratação produzida pelo fornecedor.

O cerne da controvérsia reside na validade do Contrato nº 000011682891, considerando que o Recorrente aduz que não o celebrou, ao passo que o Recorrido apresentou o contrato assinado pelo consumidor presencialmente (ID 13716208, pág. 19), tendo esclarecido, ainda, que tal contrato trata-se da portabilidade de dois contratos anteriormente celebrados com o Banco Itaú - nº’s 11449233 e 11449174 - (ID 13716208, pág. 16 e 17) que foram refinanciados sob o nº 11682891.

Com a apresentação dos contratos de empréstimos consignados devidamente assinados pelo consumidor, o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC.

Além disso, analisando os extrato bancários colacionados pelo próprio Recorrente em sua inicial (ID 13716193, 13716194 e 13716195), referentes à conta bancária que mantém junto à Caixa Econômica Federal (Ag. 3659, conta corrente nº 1952-6), verifico que os valores que constam nos contratos de financiamento nº’s 11449233 e 11449174 foram repassados ao consumidor no importe de R$15.000,00 e R$ 13.858,52, respectivamente, bem como o “troco” do contrato de refinanciamento nº 11682891, no valor de R$3.828,86.

Vejamos o recorte dos contratos e do comprovante de repasse das quantias:

Contrato nº 11449233
- portabilidade do contrato de empréstimo consignado nº 578365989 celebrado com o Banco Itaú - ID 13716198 (pág. 5):

Valor repassado:

Refinanciamento:

Contrato nº 11449174
- portabilidade do contrato de empréstimo consignado nº 588407864 celebrado com o Banco Itaú - ID 13716198 (pág. 5):

Valor repassado:

Refinanciamento:

Importante ressaltar, ainda, que o Recorrido trouxe, no corpo da Contestação (ID 13716208), o comprovante de transferência bancária do valor referente ao “troco” da operação de refinanciamento (contrato nº 11682891), repassado diretamente à conta bancária do consumidor, tratando-se da mesma instituição financeira (Caixa Econômica Federal, Ag. 3659, conta corrente nº 1952- 6) que consta nos extratos bancários anexados na petição inicial.

Vejamos o recorte do repasse do “troco” (ID 13716208, pág. 20):

Tal comprovante se confirma ao analisarmos o extrato bancário anexado no ID 13716194 - pág. 3 pelo próprio Recorrente:

Assim sendo, o fato de as assinaturas serem levemente distintas (seja por mera variação da escrita do mutuário) perde sua relevância probatória diante da confirmação do repasse do capital à esfera de disponibilidade do Recorrente.

Ademais, o vasto histórico do Recorrente em operações de crédito consignado em seus dois benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão por morte) demonstra sua familiaridade com esta modalidade de empréstimo, tornando pouco crível a alegação de que foi induzido a erro ou que desconhecia a operação que gerou o refinanciamento (contrato que o Recorrente pretende declarar a inexistência).

Um fator que corrobora a improcedência da pretensão autoral é o longo período de tempo em que os descontos da operação de refinanciamento (iniciados em 2019) perduraram sem qualquer insurgência judicial do Recorrente, que apenas ajuizou a presente ação em 2024. A inércia prolongada do consumidor, que tem ciência inequívoca dos descontos mensais em seu benefício previdenciário e que recebeu o valor do empréstimo em sua conta, atenta contra a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), gerando no Banco a legítima expectativa da validade e conformidade da contratação. Tal comportamento posterior do consumidor, em pleno gozo do benefício do contrato por anos, enfraquece a tese de fraude e denota a regularidade do débito.

Dessa forma, a conduta do Banco Recorrido, ao efetuar os descontos, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), amparado pela validade do negócio jurídico e pela demonstração do proveito econômico obtido pelo Recorrente. A existência de proveito econômico recebido e não restituído inibe a declaração de nulidade do contrato por alegação de fraude ou erro.

Logo, declarada a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, qual seja, o contrato de refinanciamento nº 11682891, todos os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Face ao exposto, por este
VOTO DE DIVERGÊNCIA
, voto no sentido de:

CONHECER
do Recurso Inominado interposto por BENEDITO PORTO PESTANA.

DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a r. Sentença (ID 13716230), afastando a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 56.480,00), cuja exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da Justiça Gratuita (art. 98, da CF).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Vogal